Tribunal: STF
Processo: ARE 1281624
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA LEGAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmando o entendimento do Juízo, concedeu a segurança para ampliação da licença maternidade, nos termos da Lei nº 11.770/2008. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação dos artigos 5º, inciso II, 7º, inciso XVIII, 37, inciso IX, 39, § 3º, 40, § 12 e 13, e 195, § 5º, da Constituição Federal. Afirma a impossibilidade de deferimento do benefício a servidora temporária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da legalidade. Alega inexiste fonte de custeio, em especial por integrar o Regime Geral de Previdência Social. 
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança Ato administrativo Servidora pública temporária, admitida nos termos da L.C. n. 1.093/09 - Pretensão de reconhecimento do direito de gozar a licença maternidade pelo prazo de 180 dias, nos termos da Lei n. 11.770/08 Cabimento Lei n. 11.770/08 que, embora não seja auto-aplicável, foi regulamentada pela L.C. n. 1.054/08 Questão controvertida que vem se resolvendo pela aplicação do art. 198, da Lei n. 10.261/68 a todos os servidores, inclusive os temporários, posto que estes não foram excluídos do referido comando legal Precedentes - Recursos oficial e voluntário desprovidos. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o acesso a este Tribunal. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise recurso que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator